Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727733-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILANO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI AGRAVADO: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela agravante. A agravante relata ter demonstrado por diversos meios e em pesquisas em processos de terceiros documentação que demonstrassem a evidente confusão patrimonial que essas empresas estavam escondendo sob o nome “By Silva”. Noticia a existência de diversos processos em que teria sido demonstrada a promiscuidade societária decorrente da diluição dos valores recebidos em caixas de várias empresas e não a realização dos serviços contratados, além do não pagamento dos fornecedores. Afirma que o senhor Rosalino responde ilimitadamente pelas obrigações da firma individual de mesmo nome, ao passo que os outros réus pessoas físicas, data máxima vênia, não podem se beneficiar do véu da personalidade jurídica das empresas, quer por conta da confusão patrimonial e do abuso de direito retromencionado ou quer diante da chamada teoria menor, encampada pelo art. 28, §5o, também do CDC. Alega a ocorrência de uso abusivo da personalidade jurídica, bem como defende a necessidade de reforma da decisão agravada em razão da caracterização de grupo econômico. Transcreve trechos de outros processos em que teriam sido descritos o modelo de operação do grupo By Silva. Sustenta que a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica decorre do fato de que a empresa se utilizava do grupo By Silva para lesar os seus credores. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 38491111 e 38491112). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da parte agravada. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, quando se fizer prova da insolvência e do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil, cuja redação foi alterada pela Lei n. 13.874/2019). A aplicação do disposto no art. 50 do Código Civil depende da efetiva comprovação da ocorrência do desvio de finalidade perpetrado por um dos sócios da empresa ou da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquela que constam em seu contrato social, e a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Mesmo quando as diligências efetuadas com o objetivo de localização de bens da empresa devedora tenham sido infrutíferas, a execução frustrada, simplesmente, não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é de que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca da existência dos requisitos legais, quais sejam, insolvência e abuso da personalidade jurídica: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21.9.2020, DJe 28.9.2020); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1300221, 07197447020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11.11.2020, publicado no DJE: 23.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS. NÃO CONFIGURADO O DESVIO DE FINALIDADE, NEM A CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.1. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. A ausência de bens necessários à satisfação do crédito e a simples extinção irregular, por si só, não caracteriza nem o desvio de finalidade, nem a confusão patrimonial, não sendo motivação suficiente para afastar a autonomia patrimonial dos sócios. (...) 4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que só deve ser adotada quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. (...) 5. Recurso improvido. (Acórdão 1292086, 07252607120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14.10.2020, publicado no PJe: 23.10.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente com base em indícios. Na hipótese dos autos, em que pesem as alegações da agravante, não foram apresentadas provas suficientes no sentido de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da empresa e de seus sócios, para a desconsideração pretendida. A análise perfunctória dos autos revela, ainda, não ser possível o mero aproveitamento de desconsideração da personalidade jurídica ocorrida em outros processos. A inexistência de comprovação, neste momento processual, de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator